Tribunal: CARF
Processo: 15455.001237/2010-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-08-13

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15455.001237/2010-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-006.382 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de junho de 2021
Recorrente
ROBERTA SALGADO DE BULHOES PEDRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
DEDUÇÃO INDEVIDA -DESPESA MÉDICA - DOCUMENTAÇÃO HÁBIL
As
despesas
com
médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais são dedutíveis da base de
cálculo do imposto de renda da pessoa física, seja para tratamento do próprio
contribuinte ou de seus dependentes, desde que devidamente comprovadas,
conforme artigo 8o da Lei no 9.250/95 e artigo 80 do Decreto no 3.000/99 -
Regulamento do Imposto de Renda/ (RIR/99).
DEDUÇÃO INDEVIDA - PLANO DE SAÚDE - DECLARAÇÃO EM
SEPARADO - ENTIDADE FAMILIAR
Quando da apresentação de declaração em separado, as despesas com instrução
e médicas, inclusive com plano de saúde, podem ser deduzidas da base de
cálculo do IRPF, sem necessidade de comprovação do ônus financeiro
suportado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário, vencido o conselheiro Thiago Duca Amoni (relator), que lhe
deu provimento. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Diogo Cristian Denny.

(assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator.
(assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny – redator designado
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15455.001237/2010-17
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.382 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15455.001237/2010-17

Participaram das sessões virtuais não presenciais os conselheiros Diogo
Cristian Denny, Thiago Duca Amoni, Virgilio Cansino Gil, Monica Renata Mello Ferreira Stoll
(Presidente).
Relatório

Do lançamento
Trata o presente processo de auto de infração (e-fls. 11 a 16), relativa a imposto
de renda da pessoa física, pela qual se procedeu autuação dedução indevida de despesas médicas.
Tal autuação gerou lançamento de imposto de renda pessoa física suplementar
de R$174,68, acrescido de multa de ofício no importe de 75%, bem como juros de mora.
Impugnação
A notificação de lançamento foi objeto de impugnação, conforme decisão da
DRJ:

Inconformada com a Notificação de Lançamento, do qual tomou ciência por via postal,
em 13/05/2010, conforme Aviso de Recebimento, AR, fls. 23/24, a senhora contribuinte
apresentou impugnação, em 25/05/2010, fls. 02/03, argumentando contra a glosa da
despesa médica relacionada ao plano de saúde.
Em síntese, a senhora contribuinte vem informando que o plano de saúde é no nome de
terceiro, José Antonio Gomes Leite, mas que pagou efetivamente as mensalidades
relacionadas a sua participação. Vem informando, ainda, que:
1) é convivente com o senhor José Antônio Gomes Leite e que não configura como
dependente na Declaração de Ajuste Anual do senhor José Antônio Gomes Leite;
2) o senhor José Antônio Gomes Leite apresentou Declaração de Ajuste Anual em
separado e utilizou para dedução de despesas médicas os pagamentos relacionados
somente à participação dele no plano de saúde.
Como prova, a senhora contribuinte juntou à impugnação a mesma declaração que foi
apresentada no procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual.

A impugnação foi apreciada na 1a Turma da DRJ/FOR que, por unanimidade,
em 23/06/2014, no acórdão 08-30.225, às e-fls. 28 a 36, julgou a impugnação improcedente.
Recurso voluntário
Ainda inconformado, o contribuinte, apresentou recurso voluntário, às e-fls. 42
a 55, afirmando, em síntese que:
 É convivente com o senhor José Antônio Gomes Leite, titular do plano
de saúde e forma com ele uma unidade familiar
 Sendo assim, faz jus a dedução dos valores pagos ao plano de saúde;
 Reembolsa os valores mensalmente ao titular do plano.
É o relatório.

Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.382 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15455.001237/2010-17

Voto Vencido
Conselheiro Thiago Duca Amoni - Relator
Pelo que consta no processo, o recurso é tempestivo, já que o contribuinte foi
intimado do teor do acórdão da DRJ em 09/09/2014, e-fls. 38, e interpôs o presente Recurso
Voluntário em 06/10/2014, e-fls. 42, posto que atende aos requisitos de admissibilidade e,
portanto, dele conheço.
Trata o presente processo de auto de infração (e-fls. 11 a 16), relativa a imposto
de renda da pessoa física, pela qual se procedeu autuação dedução indevida de despesas médicas.

Da dedução de despesas médicas
As
despesas
com
médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais são dedutíveis da base de cálculo do imposto
de renda da pessoa física, seja para tratamento do próprio contribuinte ou de seus dependentes,
desde que devidamente comprovadas, conforme artigo 8o da Lei no 9.250/95 e artigo 80 do
Decreto no 3.000/99 - Regulamento do Imposto de Renda/ (RIR/99):

Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§1oO disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
I- aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II- restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III- limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na
falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi
efetuado o pagamento (grifos nossos)

Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.382 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15455.001237/2010-17

O trecho em destaque é claro quanto a idoneidade de recibos e notas fiscais,
desde que preenchidos os requisitos legais, como meios de comprovação da prestação de serviço
de saúde tomado pelo contribuinte e capaz de ensejar a dedução da despesa do montante de IRPF
devido, quando da apresentação de sua DAA.
O dispositivo em comento vai além, permitindo ainda que, caso o contribuinte
tomador do serviço, por qualquer motivo, não possua o recibo emitido pelo profissional, a
comprovação do pagamento seja feita por cheque nominativo ou extratos de conta vinculados a
alguma instituição financeira.
Assim, como fonte primária da comprovação da despesa temos o recibo e a
nota fiscal emitidos pelo prestador de serviço, desde que atendidos os requisitos legais. Na falta
destes, pode, o contribuinte, valer-se de outros meios de prova. Ademais, o Fisco tem a sua
disposição outros instrumentos para realizar o cruzamento de dados das partes contratantes,
devendo prevalecer a boa-fé do contribuinte.
Nesta linha, no acórdão 2001-000.388, de relatoria do Conselheiro deste CARF
José Alfredo Duarte Filho, temos:

(...)
No que se refere às despesas médicas a divergência é de natureza interpretativa da
legislação quanto à observância maior ou menor da exigência de formalidade da
legislação tributária que rege o fulcro do objeto da lide. O que se evidencia com
facilidade de visualização é que de um lado há o rigor no procedimento fiscalizador da
autoridade tributante, e de outro, a busca do direito, pela contribuinte, de ver
reconhecido o atendimento da exigência fiscal no estrito dizer da lei, rejeitando a
alegada prerrogativa do fisco de convencimento subjetivo quanto à validade cabal do
documento comprobatório, quando se trata tão somente da apresentação da nota fiscal
ou do recibo da prestação de serviço.
O texto base que define o direito da dedução do imposto e a correspondente
comprovação para efeito da obtenção do benefício está contido no inciso II, alínea “a” e
no § 2o, do art. 8o, da Lei no 9.250/95, regulamentados nos parágrafos e incisos do art.
80 do Decreto no 3.000/99 – RIR/99, em especial no que segue:
Lei no 9.250/95.
(...)
É clara a disposição de que a exigência da legislação especificada aponta
para o comprovante de pagamento originário da operação, corriqueiro e usual, assim
entendido como o recibo ou a nota fiscal de prestação de serviço, que deverá contar com
as informações exigidas para identificação, de quem paga e de quem recebe o valor,
sendo que, por óbvio, visa controlar se o recebedor oferecerá à tributação o referido
valor como remuneração. A lógica da exigência coloca em evidência a figura de quem
fornece o comprovante identificado e assinado, colocando-o na condição de tributado na
outra ponta da relação fiscal correspondente (dedução tributação). Ou seja: para cada
dedução haverá um oferecimento à tributação pelo fornecedor do comprovante.
Quem recebe o valor tem a obrigação de oferecê-lo à tributação e pagar o imposto
correspondente e, quem paga os
honorários tem o direito ao benefício fiscal do abatimento na apuração do imposto.
Simples assim, por se tratar de uma ação de pagamento e recebimento de valor numa
relação de prestação de serviço.
Ocorre, neste caso, uma correspondência de resultados de obrigação e direito, gerados
nessa relação, de modo que o contribuinte que tem o direito da dedução fica legalmente
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-006.382 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15455.001237/2010-17

habilitado ao benefício fiscal porque de posse do documento comprobatório que lhe dá a
oportunidade do desconto na apuração do tributo, confiante que a outra parte se quedará
obrigada ao oferecimento à tributação do valor correspondente. Some-se a isso a
realidade de que o órgão fiscalizador tem plenas condições e pleno poder de
fiscalização, na questão tributária, com absoluta facilidade de identificação, tão somente
com a informação do CPF ou CNPJ, sobre a outra banda da relação pagador recebedor
do valor da prestação de serviço.
O dispositivo legal (inciso III, do § 1o, art. 80, Dec. 3.000/99) vai além no sentido de dar
conforto ao pagador dos serviços prestados ao prever que no caso da falta da
documentação, assim entendido como sendo o recibo ou nota fiscal de prestação de
serviço, poderá a comprovação ser feita pela indicação de cheque nominativo pelo qual
poderia ter sido efetuado o pagamento, seja por recusa da disponibilização do
documento, seja por extravio, ou qualquer outro motivo, visto que pelas informações
contidas no cheque pode o órgão fiscalizador confrontar o pagamento com o
recebimento do valor correspondente. Além disso, é de conhecimento geral que o órgão
tributante dispõe de meios e instrumentos para realizar o cruzamento de informações,
controlar e fiscalizar o relacionamento financeiro entre contribuintes. O termo
“podendo” do texto legal consiste numa facilitação de comprovação dada ao pagador e
não uma obrigação de fazê-lo daquela forma."

Ainda, há jurisprudência deste Conselho que corroboram com os fundamentos até
então apresentados:
Processo no 16370.000399/200816
Recurso no Voluntário
Acórdão no 2001000.387 – Turma Extraordinária / 1a Turma
Sessão de 18 de abril de 2018
Matéria IRPF DEDUÇÃO DESPESAS MÉDICAS
Recorrente FLÁVIO JUN KAZUMA
Recorrida FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Anocalendário: 2005
DESPESAS
MÉDICAS
GLOSADAS.
DEDUÇÃO
MEDIANTE
RECIBOS.
AUSÊNCIA DE INDÍCIOS QUE JUSTIFIQUEM A INIDONEIDADE DOS
COMPROVANTES.
Recibos de despesas médicas têm força probante como comprovante para efeito de
dedução do Imposto de Renda Pessoa Física. A glosa por recusa da aceitação dos
recibos de despesas médicas, pela autoridade fiscal, deve estar sustentada em indícios
consistentes e elementos que indiquem a falta de idoneidade do documento. A ausência
de elementos que indique a falsidade ou incorreção dos recibos os torna válidos para
comprovar as despesas médicas incorridas.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. RECONHECIMENTO DO DÉBITO.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo contribuinte.
Processo no 13830.000508/2009-23
Recurso no 908.440 Voluntário
Acórdão no 2202-01.901 – 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de 10 de julho de 2012
Matéria Despesas Médicas
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-006.382 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15455.001237/2010-17

Recorrente MARLY CANTO DE GODOY PEREIRA
Recorrida FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2006
DESPESAS MÉDICAS. RECIBO. COMPROVAÇÃO.
Recibos que contenham a indicação do nome, endereço e número de inscrição no
Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ
de quem prestou os serviços são documentos hábeis, até prova em contrário, para
justificar a dedução a título de despesas médicas autorizada pela legislação.
Os recibos que não contemplem os requisitos previstos na legislação poderão ser aceitos
para fins de dedução, desde que seja apresenta declaração complementando as
informações neles ausentes.

Em que pese a DRJ tenha mantido a autuação sob o fundamento de que a
contribuinte não comprovou a união estável, entendo que a relação foi comprovada com os
documentos juntados em sede recursal. Assim, o presente caso trata-se de entidade familiar, que,
de acordo com o entendimento da própria RFB, no Perguntas e Respostas de 2018:

DESPESAS MÉDICAS COM PLANO DE SAÚDE - DECLARAÇÃO EM
SEPARADO
372 — O contribuinte, titular de plano de saúde, pode deduzir o valor integral pago ao
plano, incluindo os valores referentes ao cônjuge e aos filhos quando estes declarem em
separado? E a pessoa física que constou como beneficiário em plano de saúde de outra
pode deduzir as suas despesas?
O contribuinte, titular de plano de saúde, não pode deduzir os valores referentes ao
cônjuge e aos filhos quando estes declarem em separado, pois somente são dedutíveis na
declaração os valores pagos a planos de saúde de pessoas físicas consideradas
dependentes perante a legislação tributária e incluídas na declaração do responsável em
que forem consideradas dependentes.

Na hipótese de apresentação de declaração em separado, são dedutíveis as despesas
com instrução ou médica ou com plano de saúde relativas ao tratamento do
declarante e de dependentes incluídos na declaração, cujo ônus financeiro tenha
sido suportado por um terceiro, se este for integrante da entidade familiar, não
havendo, nesse caso, a necessidade de comprovação do ônus. Entretanto, se o
terceiro não for integrante da entidade familiar, há que se comprovar a
transferência de recursos, para este, de alguém que faça parte da entidade
familiar.
A entidade familiar compreende todos os ascendentes e descendentes do
declarante, bem como as demais pessoas físicas consideradas seus dependentes
perante a legislação tributária.
A comprovação do ônus financeiro deve ser feita mediante documentação hábil e
idônea, tais como contrato de prestação de serviço ou declaração do plano de saúde e
comprovante da transferência de recursos ao titular do plano.
Aplica-se o conceito de entidade familiar tanto aos valores pagos a empresas operadoras
de planos de saúde, destinados a cobrir planos de saúde, como às despesas pagas
diretamente aos profissionais ou prestadores de serviços de saúde, bem assim aos
pagamentos de despesas com instrução, do contribuinte e de seus dependentes.
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-006.382 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15455.001237/2010-17

(Constituição Federal de 1988, arts. 226 e 229; Lei no10.406, de 10 de janeiro de 2002
(Código Civil), arts. 1.565, 1566 e 1.579; Lei no9.250, de 26 de dezembro de 1995, arts.
8o, inciso II, alínea “a”, e § 2o, incisos de I a IV, e 35; e Instrução Normativa RFB
no1.500, de 29 de outubro de 2014, art. 100, § 1o)

Feitas estas considerações, conheço do presente Recurso Voluntário para, no
mérito, dar-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni
Voto Vencedor
Conselheiro Diogo Cristian Denny – Redator Designado.

Com a devida vênia, divirjo do Relator quanto à comprovação da união estável da
contribuinte com o Sr. José Antonio Gomes Leite.
Deveras, os documentos que constam dos autos, voltados a comprovar a alegada
união estável, além de serem poucos, não são contemporâneos ao ano-calendário da autuação
(2007), com exceção do registro na matrícula do imóvel. Observo que não há sequer uma
declaração firmada pelo alegado convivente.
Além disso, constato que os contribuintes apresentaram DIRPFs em endereços
distintos e não vincularam o CPF do cônjuge/convivente nas declarações.
Outrossim, cabe acrescentar que a contribuinte não comprovou o repasse de
valores referentes ao plano de saúde.
Portanto, deve ser mantida a glosa das despesas referentes ao plano de saúde.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital